Tribunal: CARF
Processo: 10925.901577/2014-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.901577/2014-76
ACÓRDÃO
3102-003.464 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de março de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO
Verificados os vícios no acórdão embargado, visando esclarecer
contradição e suprir omissão sobre ponto sobre o qual deveria pronunciar-
se a Turma, acolhem-se os embargos de declaração para o fim de sanar os
vícios apontados, sem efeitos infringentes.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO. PRINCÍPIO DO LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO.
Pelo princípio do livre convencimento motivado o julgador não é obrigado
a apreciar todos os argumentos expostos partes quando já existem
elementos suficientes a fundamentar sua decisão.
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
O artigo 3o, § 2o, inciso II, da Lei no 10.637/2002, veda o direito a créditos
da não-cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse
último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou
serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 5830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.464 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901577/2014-76
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e acolher os embargos na parte que foi admitida, a fim de sanar vício de contradição
constante no acórdão recorrido sobre o tópico "Encargos de depreciação e amortização do ativo
imobilizado. Documentos relacionados no anexo V (Item 2.3.4, P.18-20 do relatório fiscal)", bem
como para sanar o vício de omissão quanto ao tema da aquisição (de cooperados pj) de insumos
para produção, ambos sem efeitos infringentes.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Fabio Kirzner Ejchel, Wilson Antonio de Souza Correa, Sabrina
Coutinho Barbosa e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte em face do Acórdão
no 3102-002.794, de 17/12/2024, que foram admitidos para que este Colegiado saneie supostos
vícios de contradição com relação ao tópico “Encargos de Depreciação e Amortização do Ativo
Imobilizado. Documentos Relacionados no Anexo V (Item 2.3.4, p. 18-20 do Relatório Fiscal) “ e
omissão no tocante ao tópico “Glosa de Aquisições de Produtos de Cooperados Pessoas Jurídicas”.
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em
face do deferimento parcial de Pedido de Ressarcimento de n°
33557.81855.200112.1.1.11-2063), no valor de R$ 2.220.753,85, de créditos de
Cofins não cumulativa vinculada a receitas de vendas no mercado interno não
tributadas realizadas no 1° trimestre de 2011. Foi deferido à interessada o
montante de R$ 776.739,39, que foi utilizado para compensar débitos declarados
em Dcomp vinculada ao PER, tendo-lhe restado o montante de R$ 221.546,93,
que lhe foi ressarcido.
Na Informação Fiscal (fls. 2.986/3.017), o Auditor Fiscal disserta sobre a legislação
de regência do PIS/Pasep e da Cofins não cumulativa, discorre sobre o ônus da
prova em pedidos de ressarcimento e do procedimento de auditoria.
Explica que Cooperativa Central Aurora Alimentos desenvolve as atividades como
a fabricação de produtos de carne, abate de suínos, comércio atacadista de carnes
bovinas e suínas e derivados, criação de suínos, fabricação de alimentos para
animais, abate de aves, produção de pintos de um dia, produção de ovos,
preparação de leite, entre outros.
Fl. 5831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.464 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901577/2014-76
3
Relata que detectou diversas inconsistências na apuração do crédito pleiteado.
Informa que, a partir das informações repassadas pela fiscalizada, realizou glosas
nas seguintes rubricas do Dacon:
1. bens para revenda (listados no Anexo I):
• aquisições de mercadorias adquiridas de empresas cooperadas; • aquisições de
produtos agropecuários (NCM 01.03 e 02.03) com suspensão de pagamento das
contribuições; • dispêndios com frete sobre transferência de produtos acabados e
fretes dobre transferência; 2. bens e serviços utilizados como insumos (listados
nos Anexos II e III):
• Material de embalagens e etiquetas; • Material de uso e consumo; • Peças de
reposição e serviços gerais; • Material de segurança; • Conservação e limpeza; •
Fretes entre estabelecimentos da Cooperativa Central Aurora para envio/retorno
de industrialização/armazenagem/venda, como frete sobre transferência produto
acabado, frete sobre transferência de insumos, frete sobre parcerias aves, frete
sobre parcerias ração, entre outros; • Aquisições de produtos classificados nos
códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 0210.1 e carne de frango classificada no
código 0210.99.00, da NCM, de pessoa física ou com suspensão do pagamento de
PIS/Cofins; • Aquisições de produtos classificado no código 0504, com suspensão
do pagamento de PIS/Cofins;
• Aquisições de insumos ou mercadorias sujeitas à alíquota zero, como sêmen
suíno, hortícolas e frutas, classificadas nos capítulos 7 e 8, calcáreo calcítico, entre
outros; • Aquisições de insumos de origem vegetal, classificados nas posições
10.01 a 10.08 e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da NCM, com suspensão de
pagamento de PIS/Cofins; • Aquisições de produtos de cooperados pessoas
jurídicas; • Aquisições de produtos classificados nos códigos 8 a 12, 15, 1701 e 23,
da NCM, com suspensão do pagamento de PIS/Cofins; • Aquisições de produtos
classificados no código 2309.90 da NCM, com suspensão do pagamento de
PIS/Cofins; • Aquisições de combustíveis e derivados: Óleo Combustível,
lubrificantes, graxa, gás GLP a granel, lincomicina (NCM correta: 3004.20.410),
que não geram créditos de PIS/Cofins, em virtude de compra de produto com
incidência monofásica e de não se enquadrarem no conceito de insumo; •
Aquisições de serviços que não se agregam ao produto; • Diferença de créditos
entre o batimento dos valores declarados no Dacon e os arquivos digitais
apresentados.
3. armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda (Anexo IV):
• remessa de vasilhame ou sacaria; • transferência de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiro; • remessa em doação, bonificação ou brinde; • outras saídas
de mercadorias ou prestação de serviços não especificados; • remessa por conta e
ordem de terceiros em venda ordem ou armazém geral; • remessa para
industrialização por encomenda; • glosa de valores que foram informados a maior
no Dacon, em relação aos arquivos digitais apresentados.
Fl. 5832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.464 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901577/2014-76
4
4. encargos de depreciação e amortização de bens do ativo imobilizado (Anexo V):
• encargos de depreciações sobre importações de bens; • itens sem a informação
nos campos "número de nota fiscal", "nome do fornecedor" e "CNPJ do
fornecedor"; e • encargos de depreciação de suínos reprodutores, em desacordo
com a IN/SRF n° 162/1998, ou amparado por laudo técnico idôneo, conforme art.
310, do Decreto n° 3.300/99.
5. encargos de amortização de edificações e benfeitorias (Anexo VI):
• itens sem o preenchimento dos campos "N° Nota Fiscal", "Fornecedor" e "CNPJ
Fornecedor" ou o campo "Fornecedor" com a seguinte informação: "dvs notas
ficais e dvs fornecedores".
6. crédito presumido – atividades agroindustriais:
• créditos alocados indevidamente nos campos “Não tributada no Mercado
Interno” e de “Receita de Exportação”; • aplicação incorreta do percentual de
60% do inciso I do §3° do art. 8o sobre os insumos adquiridos como: 0103.10.00
(animais vivos da espécie suína - reprodutores de raça pura), 0103.91.00 (animais
vivos da espécie suína - de peso inferior a 50 KG); 0103.92.00 (animais vivos da
espécie suína - de peso igual ou superior a 50 KG); 0105.94.00 (animais vivos -
galos e galinhas); 1005.90.10 (milho - em grãos); 4401.10.00 (lenha em qualquer
estado); 4401.30.00 (serragem); 4402.90.00 (carvão vegetal - outros).
7. Créditos a descontar na importação: aquisição de produtos importados que não
se enquadram na categoria de insumos.
Por fim, faz um resumo das glosas realizadas e demonstra o crédito deferido.
Cientificada em 16/09/2016, a contribuinte apresentou em 17/10/2016 a
manifestação de inconformidade fls. 3/101, a seguir sintetizada.
Primeiramente, faz um resumo dos fatos e das glosas realizadas.
No tópico "Aquisições de bens para revenda", diz que as glosas foram efetuadas
sob três fundamentos: mercadorias adquiridas de cooperados, mercadorias
adquiridas com suspensão e frete sobre transferência de produtos acabados.
Relativamente à glosa de aquisições de cooperados, diz que as notas fiscais
glosadas são as constantes do "Anexo I - Aquisição Para Revenda de Suínos
Reprodutores de Cooperados", realizadas com base nos incisos I e II do art. 23 da
IN RFB n° 635/2006. Aduz que os arts. 3° das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003
não trazem tal vedação, razão pela qual o citado ato normativo ofende o princípio
da legalidade. Argumenta, ainda, que as saídas desses suínos para revenda são
normalmente tributados nos fornecedores.
Salienta, ademais, que adquiriu suínos para revenda de pessoas jurídicas não
associadas no valor de R$ 2.450,00, conforme Anexo II, cuja importância também
foi glosada sob o argumento de que se trata de venda com suspensão da
Fl. 5833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.464 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901577/2014-76
5
incidência do PIS/Pasep e de Cofins. Aduz, todavia, que os suínos destinados à
revenda são integralmente tributados pelas citadas contribuições.
No que tange à glosa de aquisições de produtos agropecuários (NCM 01.03 e
02.03), esclarece que elas foram efetivadas porque aplica-se a suspensão de
pagamento das contribuições aos produtos adquiridos, nos termos da Lei n°
12.350/2010 e arts. 2° e 16, da IN/RFB n° 1.157/2011. Diz que os documentos
glosados estão indicado no "Anexo II - Aquisição Para Revenda de Suínos
Reprodutores" e que, em relação às mercadorias destinadas à revenda, não se
aplica a suspensão do pagamento das contribuições, prevista no art. 54, III, da Lei
n° 12.350/2010. Informa que, no caso, trata-se de animais de alto valor genético
que não se destinam à produção das mercadorias classificadas nos códigos 02.03,
0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, e sim, à revenda, de modo a gerar o
crédito pretendido.
No que se refere à glosa de fretes relativos a transferências de produtos acabados
entre os estabelecimentos da cooperativa, diz que os documentos glosados estão
relacionados no "Anexo III - Transferências de Produtos Acabados Entre os
Estabelecimentos da Cooperativa". Relata possuir unidades produtoras localizadas
em diversos Estados da Federação e que os produtos são transferidos das
unidades produtoras para as filiais comerciais. Entende que o valor do frete
integra o custo das mercadorias, nos termos do art. 289, § 1°, do RIR/1999.
No tópico "material de embalagem e etiquetas", aduz que a legislação não faz
qualquer distinção entre embalagem de apresentação e transporte. Entende que
qualquer embalagem utilizada no processo produtivo gera direito ao crédito, pois
não há normas que vedam tal crédito. Diz que a tese da fiscalização já foi
rechaçada pelo CARF. Reclama que o conceito de insumos do IPI é de aplicação
inadequada ao PIS/Pasep e à Cofins. Alega que não é devida a glosa do crédito
sobre as embalagens, que são de apresentação dos produtos destinados à venda.
Relata, ainda, que dada a natureza das mercadorias - alimentos congelados para
consumo humano - é irrecusável reconhecer que as embalagens, mesmo
constituindo invólucro externo para acondicionamento de embalagens menores,
cumprem a função relevante de conservação do produto, de modo que a
preservação das propriedades do alimento constitui utilidade adicional e
complementar à mera função de transporte do conteúdo, razão pela qual tem
direito ao crédito sobre tais embalagens.
Relativamente ao "Material de Uso e Consumo, Peças de Reposição e Serviços
Gerais, Material de segurança e material de conservação e limpeza", alega que a
fiscalização glosou créditos relativos a valores de despesas classificadas como
insumos, em virtude da essencialidade dos mesmos para a fabricação dos
produtos destinados à venda. Diz que a glosa foi perpetrada em decorrência da
aplicação do conceito restritivo de insumos trazido pelas Instruções Normativas
n°s 247/2002 e 404/2004. Entende que o conceito de insumos deve ser feito com
base no conceito de custos dado pela legislação do IRPJ. Sustenta que a legislação
Fl. 5834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.464 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901577/2014-76
6
do IPI é inapropriada a fornecer o conceito de insumos utilizado pela fiscalização.
Esclarece, com base em doutrina, que "o termo insumo utilizado deve
necessariamente compreender os custos e despesas operacionais da pessoa
jurídica, na forma definida nos artigos 290 e 299 do RIR/99, e não se limitar
apenas ao conceito trazido pelas Instruções Normativas n° 247/02 e 404/04
(embasadas exclusivamente na (inaplicável) legislação do IPI)". Conclui que todas
os bens glosados são utilizados diretamente no seu processo produtivo, razão
pela qual requer a reversão das glosas efetivadas.
Alega que os materiais de uso e consumo, as peças de reposição e serviços gerais,
o material de segurança, material de limpeza e conservação, assim nomeados
pela autoridade fiscal, tratam-se na verdade de bens e serviços utilizados e
necessários para a atividade industrial de fabricação de carnes e derivados,
estando albergadas na definição de insumo, como reconhecido pela Solução de
Consulta n° 8.002, de 07 de março de 2016.
Relativamente ao "material de segurança", explica como as aquisições de EPI,
materiais de segurança e uniformes são contabilizadas, com o fim de demonstrar
que tais gastos integram os custos dos produtos que fabrica. Entende que, por
estarem relacionados ao processo produtivo, geram o direito a crédito na
condição de insumos.
No que refere às glosas de "produtos de conservação e limpeza de máquinas e
equipamentos", repete as alegações acima aduzidas, esclarece como são
utilizados no seu processo produtivo, tece considerações sobre como são
contabilizados e, por fim, requer o crédito na condição de insumos.
Relativamente a gastos com bens utilizados na "manutenção predial", explica que
as glosas ocorreram em relação a bens e serviços utilizados na manutenção
predial, serviços de pintura e construção civil realizados nos estabelecimentos
fabris (unidades industriais), bem como no caso das aquisições dos itens utilizados
nas referidas manutenções. Repete as considerações acima já aduzidas e requer o
crédito dos bens glosados sob essa justificativa, alegando que eles são insumos de
seu processo produtivo.
No que tange às "aquisições de calcário", afirma que a autoridade glosou as
aquisições desses bens, alegando se tratar de gastos com manutenção predial.
Esclarece, entretanto, que são bens destinados à fabricação de ração, ou seja, são
insumos de seu processo produtivo. Informa que sua utilização como insumo
pode ser verificada pelas contas contábeis em que tais dispêndios são
controlados.
Por fim, relata que os bens glosados sob os argumentos de que são bens de uso e
consumo, peças de reposição, serviços gerais, material de segurança e materiais
de conservação e limpeza estão relacionados no Anexo IV, que trouxe aos autos.
Fl. 5835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.464 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901577/2014-76
7
No que tange à "glosa de encargos de depreciação e amortização de bens do ativo
imobilizado", relata que a fiscalização realizou diversas glosas sob as seguintes
justificativas:
• glosa de créditos de bens que não são utilizados na produção de mercadorias
destinados à venda; • glosa de créditos de bens importados; • itens sem
informações necessárias à verificação do crédito; e • encargos de depreciação de
suínos reprodutores "em desacordo com a IN/SRF 162/1998, ou amparado por
laudo técnico inidôneo".
Entende que as glosas estão equivocadas, uma vez que a fiscalização aplica o
conceito restritivo de insumos. Apresenta, a fim de demonstrar a pertinência dos
bens com o processo produtivo, o Anexo V. Diz que selecionou alguns dos bens
glosados, em relação aos quais carreia aos autos a nota fiscal, o razão contábil que
demonstra o registro do bem em conta do ativo imobilizado e laudo técnico
detalhando a finalidade do bem e sua utilização no processo produtivo.
Aduz que, igualmente, é indevida a glosa do crédito sobre os encargos de
depreciação relativos a bens importados. Alega ser incorreto afirmar que o direito
ao crédito se aplica exclusivamente aos bens e serviços adquiridos de pessoa
jurídica domiciliada no país, pois a Lei n° 10.865/2004 é clara em autorizar o
crédito também sobre os bens importados. Argumenta que o despacho decisório
recorrido nega vigência às disposições contidas no inciso V do art. 15 da Lei n°
10.865/2004, razão pela qual deve ser reconhecido o crédito sobre os
documentos constantes no Anexo VI.
Em relação aos itens sem a informação nos campos "número de nota fiscal",
"nome do fornecedor" e "CNPJ do fornecedor", afirma que os bens em questão
são por mais de um documento fiscal, tendo apresentado à autoridade fiscal a
composição detalhada dos respectivos bens. Reclama que a fiscalização se limitou
à análise de apenas parte da informação apresentada, sob o pretexto de, por falta
de informações, glosar o crédito. Apresenta no Anexo VII a relação detalhada dos
bens adquiridos e que têm origem em mais de um documento fiscal. Aduz que tal
relatório permite identificar todas as informações relevantes para legitimar o
crédito pleiteado.
Requer, por fim, a reversão das glosas relativas aos encargos de depreciação dos
suínos reprodutores, conforme valores indicados no Anexo VIII. Diz que se
creditou de PIS/Pasep e de Cofins sobre a depreciação de "Suínos Reprodutores",
cujo encargo foi calculado a uma taxa anual de 40%, que tem amparo em laudo
técnico, segundo o qual, a vida útil dos "suínos reprodutores" é de 30 meses.
Assevera que a taxa de depreciação diferente daquelas estabelecidas pela RFB
tem amparo legal no §1° do art. 310 do RIR/99, razão pela qual não pode se falar
em contrariedade com a Instrução Normativa SRF n° 162/1998. Argumenta,
outrossim, que ainda que o laudo técnico não atendesse aos requisitos
estabelecidos, no mínimo, deveria ter sido aplicada a taxa de 20% ao ano, nos
Fl. 5836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.464 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901577/2014-76
8
termos do contido no art. 1° da IN n° 162/1998, fato que não ocorreu, visto que a
fiscalização simplesmente excluiu os bens da base de créditos do período.
No tópico "glosa de encargos de amortização de edificações e benfeitorias",
informa que a fiscalização glosou créditos informados nesta rubrica sob a justifica
de que as planilhas demonstrativas do créditos eram incompletas. Esclarece que
as edificações e benfeitorias realizadas, regra geral, são operações que envolvem
diversos documentos fiscais. Diz que uma edificação ou benfeitoria leva tempo
para ser construída e nelas são empregados vários materiais que são adquiridos
de diversos fornecedores e que enquanto a edificação ou a benfeitoria estiver na
fase de construção, todos os gastos com materiais, mão de obra, serviços em
geral, encargos tributários, etc., são registrados em conta específica pertencente
ao grupo "obras em andamento" do ativo imobilizado. Expõe que ao fim da obra
apura-se o custo da mesma, valor que é transferido para o ativo imobilizado e
constitui o valor do bem a ser incorporado ao imobilizado da empresa. Aduz que,
desse modo, é natural que o custo de uma edificação ou benfeitoria é composto
por "diversas notas fiscais" relativas a todos os materiais empregados, assim
como os materiais podem ter sido adquiridos de "diversos fornecedores".
Entende que tal circunstância não inviabiliza a verificação dos documentos que
deram origem a determinado item do imobilizado. Traz aos autos o Anexo IX, a
fim legitimar o crédito pleiteado.
No tópico “crédito presumido – atividades agroindustriais”, afirma que o crédito
presumido foi, inicialmente, previsto no art. 3o das Leis n°s 10.637/2002 e
10.833/2003, mas que, posteriormente, passou a ser disciplinado pelo art. 8o da
Lei n° 10.925/2004. Diz que a RFB negou o direito ao ressarcimento, sob a
alegação de que o art. 5o da Lei n° 10.637/2002 e o art. 6o da Lei n° 10.833/2003,
ao tratarem da compensação ou ressarcimento, referem-se exclusivamente aos
créditos apurados na forma de seu artigo 3o das citadas leis, de modo que o
crédito presumido definido pelo art. 8o da Lei n° 10.925/2004 só poderia ser
utilizado para dedução do PIS/Cofins devidos nas operações do mercado interno.
Aduz que tal entendimento inviabiliza a possibilidade de recuperação do tributo,
pois, se suas receitas provierem exclusivamente de operações de exportação, os
créditos presumidos ficarão sem qualquer serventia dada a impossibilidade de
compensação com outros tributos ou devolução em dinheiro.
Alega que a interpretação literal dos arts. 5o e 6o das Leis n°s 10.637/2002 e
10.833/2003 podem dar sustentação ao entendimento fazendário, mas essa não é
a única maneira de se interpretar tal norma. Salienta que os créditos presumidos
deixaram de figurar nas disposições do artigo 3o das citadas leis pela simples
necessidade de adequá-los à realidade da não cumulatividade das contribuições.
Afirma que não se justifica no modelo não cumulativo apuração de créditos
presumidos na ordem de 70% (PIS) e de 80% (Cofins) que eram os créditos que
existiam nos tempos da incidência cumulativa. Entende que essa é a razão da
revogação dos §§ do artigo 3o daquelas leis. Argumenta que tal mudança jamais
Fl. 5837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.464 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901577/2014-76
9
teria objetivado impedir a compensação ou ressarcimento de créditos
presumidos.
Assevera que, mesmo na vigência da Lei n° 10.925/2004, os créditos presumidos
são passíveis de compensação ou de ressarcimento, como previsto nos arts. 5o e
6o das Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003, em razão de que o §1o desses
artigos regula a utilização dos créditos apurados na forma do respectivo art. 3o e
não dizem que são exclusivamente aos créditos relacionados no artigo 3o de
ambas as leis. Entende que tanto os créditos ordinários como os presumidos
vinculam-se à forma dos créditos estabelecida pelo artigo 3o das referidas leis,
sendo, por isso, passíveis de ressarcimento.
Reclama que apenas reconhecer a manutenção dos créditos sem possibilitar sua
utilização implica exportar produtos onerados pelo PIS/Cofins, em razão da
incidência presumida dessas contribuições nas etapas de circulação dos bens
utilizados como insumos na produção do produto exportado, fato que afronta os
objetivos estabelecidos pelo legislador, que é o de não se exportar tributos.
Alega, outrossim, que o crédito presumido do PIS e da Cofins constitui uma forma
de subvenção, que é definida pelo art. 12, § 3o, da Lei 4.320, de 1964. Com base
em doutrina, afirma que o crédito presumido em debate funciona como estímulo
financeiro para reduzir o impacto tributário existente sobre a produção.
Conclui que deve ser autorizado o ressarcimento do crédito presumido na
proporção da receita de vendas no mercado interno não tributadas.
Relativamente ao "percentual da alíquota do credito presumido sobre a aquisição
de suínos, leitões, aves para abate, milho, milho quebrado e lenha", aduz que
calculou o referido crédito com base no percentual de 60% sobre as alíquotas do
PIS/Cofins, mas que fiscalização entendeu que o percentual é de 35%, glosando a
diferença de valores. Explica que esses bens são insumos, os quais são
empregados na produção de mercadorias de origem animal classificados nos
capítulos 2 (cortes resultantes do abate de suínos e aves) e 16 (embutidos) e que,
para tais produtos, o crédito presumido é de 60%. Assevera que se o §10 do art.
8° da Lei n° 10.925/2004 determina que, para efeitos de interpretação do §3°, o
direito ao crédito no percentual de 60% abrange os insumos aplicados nos
produtos ali referidos, de modo que a glosa realizada representa insubordinação à
lei. Aduz que, mesmo se entendesse que o § 10 da lei não tem caráter
interpretativo, nos termos do art. 8° da Lei n° 10.925/2004, pelo menos em
relação às aquisições de suíno padrão, leitões para terminação e aves para abate
o percentual estabelecido é de 60% sobre o valor da aquisição.
No que se refere ao "crédito presumido sobre as aquisições de milho inteiro e
quebrado", requer, de igual modo, que seja reconhecido o direito ao crédito
presumido tendo por base a alíquota de 60%, em razão de que tais insumos são
destinados à alimentação de aves e suínos.
Fl. 5838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.464 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901577/2014-76
10
Aduz que o mesmo deve se dizer em relação à aquisição de lenha, que é utilizada
como combustível no processo de fabricação dos produtos derivados de suínos e
aves.
Conclui que não é cabível a aplicação do percentual de 35% para a determinação
do crédito presumido sobre os insumos de origem vegetal e animal, suínos (NCM
0103.10.00 e 0103.92.00), leitões para terminação (NCM 0103.91.00), aves para
abate (NCM 0105.94.00), milho (NCM 1005.90.10), lenha (NCM 4401.10.00 e
4401.30.00) e carvão para lenha (NCM 4402.90.00), haja vista que referidos
insumos foram utilizados na produção de bens dos capítulos 2 e 16, destinados à
venda.
Destaca, ainda, que há erros no cálculo desenvolvido para a determinação do
limite de crédito passível de utilização. Diz que, pelo que pôde compreender do
"Demonstrativo de Apuração de Créditos PIS/Cofins" da fiscalização, que, a
pretexto de aplicar a limitação na utilização do crédito presumido prevista no art.
9° da Lei n° 11.051/2004, desprezou o saldo do crédito presumido da contribuição
acumulado em períodos anteriores. Alega que a disposição é clara, no sentido de
que a limitação no cálculo do crédito presumido previsto se aplica exclusivamente
aos bens recebidos de cooperados, de modo que os créditos de bens adquiridos
de não cooperados (terceiros) não possuem a limitação no cálculo do crédito
presumido. Explica que adquiriu bens de cooperados e de não cooperados,
conforme arquivo digital disponibilizado à fiscalização, mas que esta aplicou a
limitação em relação a todas as aquisições, o que contraria a lei. Pede a revisão do
cálculo da limitação do crédito presumido agroindustrial efetuado, quer pelo fato
de ter incluído no cálculo do limite aquisições de não cooperados, quer pelo fato
de ter considerado outras exclusões que não as previstas no art. 15 da Medida
Provisória n° 2.158-35/2001.
No que concerne à "glosa de créditos sobre insumos importados", reclama que a
fiscalização glosou créditos calculados sobre bens importados, com o argumento
de que eles não se agregam aos produtos produzidos. Aduz que os bens tratados
são utilizados diretamente no processo produtivo. Informa que os bens glosados
são bens utilizados como embalagens, insumos para ração e peças utilizadas na
manutenção de máquinas e equipamentos utilizados diretamente no processo
produtivo. Trata novamente sobre o conceito de insumos. Traz aos autos o Anexo
X, o qual contém relação dos bens glosados.
No que se refere à "glosa de fretes entre estabelecimentos da empresa, frete
sobre sistema de parcerias, frete sobre compra de suínos/aves e fretes sobre
produtos acabados, discorre sobre os créditos em relação aos serviços de
transporte e sobre o arts. 289 e 290 do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99. Entende que a interpretação que se extrai das normas legais é o de que o
valor do frete integra o custo de aquisição dos bens e, nesta condição, compõe a
base de cálculo dos créditos do PIS/Pasep e da Cofins. Requer o direito de deduzir
Fl. 5839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.464 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901577/2014-76
11
créditos de PIS/Pasep e Cofins calculados sobre valor dos gastos com frete, são
assegurados para os seguintes serviços de transporte:
• de bens utilizados como insumos na prestação de serviços e produção ou
fabricação de bens destinados à venda; • de produtos em produção ou fabricação
entre unidades fabris do próprio contribuinte ou não; • de bens ou produtos
acabados, com ônus suportado do vendedor.
Na sequência, discorre sobre o direito ao crédito sobre "fretes sobre transferência
de produtos acabados", que são transporte de bens entre as unidades produtoras
e as filiais comerciais. Argumenta que tais dispêndios são custos que se agregam
ao produto final. Assevera que tais gastos se revestem da característica de
serviços utilizados como insumos na fabricação dos produtos destinados à venda.
Informa que o Anexo XIV demonstra o crédito pretendido.
No que toca aos "fretes sobre transferência de insumos de produção", explica que
se referem a serviços de transporte de produtos semi-elaborados, como por
exemplo, peito, coxa e sobre-coxa desossados de frango, pele de frango, pernil,
paleta, sobre-paleta, retalhos e toucinho de suínos, carne mecanicamente
separada de frango, barriga suína, entre outros, que são transferidos entre
unidades produtoras com o de compor um novo produto acabado. Aduz que tais
gastos compõem o custo de produção dos bens da unidade de destino. Apresenta
no Anexo XIII para comprovar o crédito pleiteado.
Explica que o "frete sobre sistema de parceria (insumos)" é relativo a transporte
de suínos, aves e rações em operações vinculados ao sistema de parceria. Informa
que os respectivos conhecimentos de fretes estão relacionados no Anexo XII.
Explica o sistema de parceria e que a criação de suínos e aves nesse sistema
demanda grande volume de serviços de transporte nas suas diversas etapas.
Esclarece que os "frete sobre parcerias aves" são transporte de pintinhos que se
dá entre seus incubatórios e as propriedades rurais dos produtores cooperados,
para criação em sistema de parceria. Explica como contabiliza tais gastos e conclui
que tais fretes são custos do frigorífico, caracterizando insumo de produção.
Discorre sobre os "fretes sobre parcerias suínos", que se referem a transporte de
"leitões creche", "leitões para terminação" e "suínos para abate". Informa que
concluído o processo de engorda dos suínos, estes são enviados às unidades
industriais para o abate. Entende que tal frete é parte integrante do custo de
produção dos suínos e que, assim, são insumos de seu processo produtivo.
Diz que a fiscalização também glosou gastos com fretes relativos a transporte das
rações utilizadas na alimentação das aves e suínos, alojados nas granjas dos
cooperados integrados, os quais são posteriormente remetidos para abate nas
unidades industriais, constituindo-se na principal matéria-prima dos frigoríficos.
Explica o processo de contabilização de tais gastos, demonstrando que eles são
identificados como custos de produção, atendendo ao conceito de insumo.
Fl. 5840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.464 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901577/2014-76
12
Relata, por fim, que a autoridade fiscal glosou fretes sobre o transporte de aves e
suínos vivos para abate, os quais constituem insumo indispensável que integra o
custo do bem transportado. Aduz se tratar de fretes sobre compras e que os
documentos listados no Anexo XI comprovam o crédito pretendido.
No que tange à "glosa de aquisição de cortes de aves e suínos, de insumos
vegetais (milho 10.05 e farelo 23.04), de insumos para ração, de insumos
classificados na NCM 2309.90 - suspensão da Lei n° 12.350/2010, art. 54", alega
que a glosa é indevida em relação aos fatos geradores ocorridos em data anterior
a 17 de maio de 2011, data de publicação da IN/RFB n° 1.157/2011, por meio da
qual a RFB estabeleceu as condições para a aplicação da suspensão do art. 54 da
Lei n° 12.350/2010. Entende que os insumos adquiridos no período foram
tributados, pois a execução da lei dependia da edição da instrução normativa, o
que somente ocorreu em maio de 2011. Requer a reversão das glosas em relação
às aquisições acima indicadas.
No que tange à "glosa de aquisições de tripas e de insumos classificados nos
códigos 8 a 12 da NCM, com suspensão do pagamento do PIS e Cofins (art. 9° da
Lei n° 10.925/2004)", aduz que também foram objeto de glosa as tripas de
bovinos (NCM 0504.0011), tripas de suínos (NCM 0504.0013) e aquisição de
produtos classificados nos códigos 8 a 12, 15, 1701 e 23 da NCM. Alega que a
glosa é indevida porque aos produtos adquiridos não se aplica a suspensão do
pagamento do PIS/Pasep e da Cofins, pois os seus fornecedores não se
enquadram entre as hipóteses previstas nos arts. 8° e 9° da Lei n° 10.925/2004.
Relata, ainda, que os fornecedores não declararam nas notas fiscais que as vendas
foram efetuadas com suspensão, que os fornecedores não são cerealistas e que a
tripa não é um produto agropecuário. Relaciona os fornecedores de tripa,
demonstrando que não são empresas cerealistas ou que exercem atividade
agropecuária. Informa que o Anexo XV prova o alegado.
Em relação aos produtos classificados na NCM 8 a 12, 15, 1701 e 23, aduz que as
glosas também devem ser revertidas, pois os fornecedores de tais insumos não
exercem atividade agropecuária, razão pela qual não se aplica a suspensão de que
trata o art. 9° da Lei n° 10.925/2004. Anexa aos autos o Anexo XVI, a fim de
demonstrar a pertinência das alegações suscitadas.
Relativamente à "glosa de aquisições de produtos tributados à alíquota zero",
afirma que são indevidas as glosas dos seguintes produtos listados no Capítulo 29
da NCM:
Afirma que tais produtos não estão sujeitos à alíquota zero. Registra que o
Decreto n° 5.821/2006 foi revogado pelo Decreto n° 6.426/2008, o qual, no art.
1°, determina que somente os produtos do capítulo 29 da TIPI e constantes no
Anexo I estão sujeitos à alíquota zero. Aduz que os produtos listados não estão
especificados no Anexo I. Diz se tratar de produtos tributados, os quais foram
empregados como insumos nos seus processos produtivos da indústria de lácteos.
Informa que o Anexo XVIII demonstra o crédito pretendido.
Fl. 5841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.464 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901577/2014-76
13
No que tange aos "Produtos do Capítulo 30 da TIPI, Não Sujeitos à Alíquota Zero",
aponta que foram glosados créditos sobre diversos produtos, sob o argumento de
que estariam sujeitos à alíquota zero. Explica que a fiscalização indicou como
fundamento legal o art. 2° do Decreto n° 5.821/2006, que foi revogado pelo
Decreto n° 6.426/2008. Aduz que tal norma não se aplica ao caso concreto, pois
os produtos glosados foram adquiridos no mercado nacional. Explica que o art. 2°
do Decreto n° 5.821/2006 reduziu a zero as alíquotas do PIS/Pasep-Importação e
da Cofins-Importação, mas que nas vendas internas tais produtos são tributados
integralmente. Argumenta que, no Decreto n° 6.426/2008, os produtos em
questão não foram contemplados com a redução a zero das alíquotas do
PIS/Pasep e da Cofins. Informa que os bens glosados não são produtos
farmacêuticos, mas material intermediário utilizados na produção de derivados
lácteos. Ressalta que os fornecedores tributaram os citados produtos, conforme
demonstram as notas fiscais acostadas no Anexo XVIII.
Em relação à "glosa de aquisições de produtos (insumos) de associados pessoas
jurídicas", relata que foram glosados créditos sobre aquisições de bens utilizados
como insumos de cooperativas filiadas. Diz que os insumos adquiridos foram
utilizados na fabricação de rações (milho, soja e farelo de soja) e nas unidades
produtoras de suínos. Alega que é indevido o fundamento utilizado pela
fiscalização, qual seja, a de que os incisos I e II do art. 23 da IN/SRF n° 635/2006
somente permitem a apropriação de créditos se as aquisições de insumos forem
feitas de fornecedores não associados. Aduz que as Leis n°s 10.637/2002 e
10.833/2003 não preveem qualquer restrição em relação ao crédito sobre
insumos utilizados no processo produtivo provenientes de associados. Argumenta
que a instrução normativa não pode invadir a competência legal, concluindo que
as glosas são ilegais. Informa que traz aos autos o Anexo XIX para comprovar o
crédito pretendido.
No que toca à "glosa de aquisições de combustíveis e derivados", afirma que as
glosas foram realizadas sob o argumento de que tais produtos estariam sujeitos à
incidência monofásica e não se enquadram no conceito de insumo. Assevera,
entretanto, que os itens glosados são utilizados como insumos de produção,
descrevendo a utilização de alguns deles em seu processo produtivo. Conclui que
os itens são indispensáveis ao mesmo e integram o custo de fabricação dos
produtos destinados à venda, gerando o direito ao desconto de créditos da não
cumulatividade.
Afirma, outrossim, que, em relação aos combustíveis e lubrificantes, utilizados
como insumo na produção de bens ou produtos destinados à venda, há previsão
legal expressa contida no art. 3° das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003. Destaca
que a Cosit, na Solução de Consulta n° 126 e Solução de Divergência Cosit n° 12,
de 25/01/2017, já se manifestou a respeito da possibilidade de crédito do
PIS/Pasep e de Cofins sobre combustíveis e lubrificantes empregados no processo
de produção de bens e serviços.
Fl. 5842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.464 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901577/2014-76
14
Alega, ademais, que, na incidência monofásica, ocorre o pagamento das
contribuições.
Informa que o Anexo XX relaciona as notas fiscais glosadas.
No tópico "frete no transporte de resíduos industriais, lavagem de uniformes,
limpeza, etc.", narra que a fiscalização glosou créditos de PIS/Pasep e Cofins sobre
as aquisições de serviços, sob a justificava de que não se agregam ao produto,
como é o caso da coleta de lixo/resíduo, conserto máquinas e equipamentos,
lavação de roupas e uniformes, limpeza, zeladoria, manutenção de máquinas e
equipamentos. Repete as considerações já aduzidas a respeito do conceito de
insumos. Informa que o Anexo IV demonstra o crédito pretendido.
Por fim, pede a atualização do crédito pela Selic, com base no § 4° do art. 39 da
Lei n° 9.250/1995.
Requer a procedência da manifestação de inconformidade.
Ato contínuo, a DRJ-CURITIBA (PR) julgou a Manifestação de Inconformidade do
Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011 NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos, os bens ou serviços intrinsecamente
vinculados à fabricação de produtos da empresa, não podendo ser interpretados
como todo e qualquer bem ou serviço que gere despesas.
INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGENS.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas depois de concluído o
processo produtivo e que se destinam tão-somente ao transporte dos produtos
acabados (embalagens para transporte), não geram direito ao creditamento
relativo às suas aquisições.
MATERIAL DE USO COMUM. MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL. MATERIAL DE
SEGURANÇA. PRODUTOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. SERVIÇOS DE COLETA DE
RESÍDUOS. SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE UNIFORMES.
Os valores gastos com os bens e serviços acima identificados não geram direito à
apuração de créditos a serem descontados do PIS/Pasep e da Cofins, pois não se
enquadram na categoria de insumos e por não haver disposição legal expressa
autorizando tal creditamento.
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. INSUMOS.
Os combustíveis e lubrificantes utilizados nas máquinas e equipamentos de
produção e para o aquecimento de caldeiras industriais são considerados
insumos, gerando créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.
COOPERATIVAS. BENS PARA REVENDA. NÃO ASSOCIADOS.
Fl. 5843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.464 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901577/2014-76
15
As cooperativas somente pode descontar créditos calculados em relação a bens
para revenda adquiridos de não associados.
BENS PARA REVENDA. SUSPENSÃO. PROIBIÇÃO É vedada a venda com suspensão
do PIS/Pasep e da Cofins a pessoas jurídicas que produzam mercadorias
classificadas nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, no
caso de aquisição de suínos destinados à revenda.
CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO. SUSPENSÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. ALÍQUOTA ZERO. SUSPENSÃO.
Comprovado o erro de fato na glosa de créditos relativos a bens que não estão
sujeitos à alíquota zero ou à suspensão do PIS/Pasep e da Cofins na saída do
fornecedor, revertem-se as glosas realizadas sob essa fundamentação.
PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. CRÉDITO.
As partes e peças de reposição, usadas em máquinas e equipamentos utilizados
na produção ou fabricação de bens destinados à venda podem ser consideradas
insumo para fins de crédito a ser descontado do PIS/Pasep e da Cofins, desde que
não representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem
aplicadas e se sofrerem alterações, tais como o desgaste, o dano, ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre
o produto em fabricação.
DEPRECIAÇÃO. CREDITAMENTO.
No âmbito do regime da não cumulatividade, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos a título de depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens se
esses forem adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país, se forem
incorporadas ao ativo imobilizado e se estiverem diretamente associadas ao
processo produtivo de bens destinados à venda ou à produção de serviços.
CRÉDITO. FRETES.
Somente os valores das despesas realizadas com fretes contratados para a
entrega de mercadorias diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus
tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que geram direito a
créditos a serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep devida.
FRETES SOBRE COMPRAS. CRÉDITOS.
Somente os fretes sobre compras de bens passíveis de creditamento na
sistemática da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins geram direito ao
crédito básico.
CRÉDITOS PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA.
Fl. 5844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.464 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901577/2014-76
16
A alíquota aplicável sobre os créditos de PIS/Pasep e de Cofins a que as
agroindústrias têm direito, prevista no art. 8o, § 3o, da Lei no 10.925, de 2004, é
determinado em função dos insumos adquiridos e não dos produtos fabricados.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa disposição legal, não incide atualização monetária sobre créditos de
Cofins e de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2011
a
31/03/2011
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento,
é ônus dos sujeitos passivos requerentes a comprovação da existência do direito
creditório.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório
Reconhecido em Parte Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs
o presente recurso voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares
e de mérito alegadas na Manifestação de Inconformidade, repetindo as mesmas
argumentações.
Este Colegiado, em sessão realizada no dia 27 de setembro de 2022, resolveu
converter o julgamento em diligência por entender que o processo não se
encontrava maduro para julgamento pois necessitava que a autoridade
preparadora intimasse o contribuinte a esclarecer alguns questionamentos postos
pelo Colegiado e apresentasse laudo técnico sobre os dispêndios considerados
como insumos.
O Contribuinte, devidamente cientificado, manifestou-se sobre os resultados da
diligência fiscal.
Cumprida a solicitação do Colegiado, o processo foi a mim devolvido para ser
incluído em sessão de julgamento.
Na análise do recurso, esta Colenda Turma decidiu dar provimento parcial ao
recurso para reverter algumas glosas, conforme a ementa, a seguir transcrita:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
Fl. 5845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.464 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901577/2014-76
17
CRÉDITO. COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL. BENS PARA REVENDA
E INSUMOS PROVENIENTES DE ASSOCIADOS. IMPOSSIBILIDADE.
No regime não cumulativo das contribuições, as sociedades cooperativas de
produção agroindustrial podem apurar créditos na aquisição de bens para
revenda e de bens e serviços utilizados como insumos adquiridos de não
associados, sendo vedado o creditamento em relação a bens e serviços
provenientes de associados.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PÓS FASE DE PRODUÇÃO.
As despesas com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de
produtos acabados, posteriores à fase de produção, não geram direito a crédito
das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO. INDÚTRIA DE
ALIMENTOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com embalagens para proteção e conservação do
produto durante o transporte, como plástico, papelão e filmes stretch,
enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em vista dos requisitos da
essencialidade ou relevância e especificidade desse ramo de atividade.
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
CUMULATIVAS.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
ALÍQUOTA
ZERO.VEDAÇÃO.
O art. 3o , § 2o, II, da Lei n° 10.833/03, introduzido pela Lei n° 10.865/04, veda o
crédito do valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição.
FRETE. SISTEMA DE PARCERIA (INTEGRAÇÃO) - AVES, SUÍNOS, RAÇOES. CRÉDITOS.
DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
O custo dos fretes incorridos com o sistema de parceria (integração) para a
produção de aves e suínos utilizados como insumos na produção dos bens
destinados à venda dá direito ao desconto de créditos.
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS COM SUSPENSÃO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos adquiridos com suspensão das
contribuições geram direito a crédito para o PIS e a COFINS não cumulativos.
CRÉDITO REGIME NÃO CUMULATIVO ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO ATIVO
IMOBILIZADO.
Fl. 5846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.464 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901577/2014-76
18
Necessidade de identificação de máquinas e equipamentos e sua vinculação ao
processo produtivo para enquadre-se como insumo.
REDUÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE 60% PARA 35%. SUÍNOS. AVES.
MILHO. TRIGO. LENHA. CRÉDITOS. GLOSA. REVERSÃO. POSSIBILIDADE.
Súmula CARF no 157: O percentual da alíquota do crédito presumido das
agroindústrias de produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei
no 10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria
produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função da
origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
EXCLUSÃO. SALDO. CRÉDITO PRESUMIDO. MÊS ANTERIOR. CRÉDITO DIFERIDO.
VALOR EXCLUÍDO NO MÊS. LIMITAÇÃO. GLOSA DECORRENTE, REVERSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não procede a alegação de que a fiscalização não aplicou corretamente a
legislação que trata da limitação do crédito presumido da agroindústria para as
sociedades cooperativa de produção agroindustrial.
ART. 54 DA LEI 12.350/2010. VIGÊNCIA. 20 DE DEZEMBRO DE 2010.
A partir de 20 de dezembro de 2010 as operações descritas no artigo 54 da Lei
12.350 gozam de suspensão das contribuições, encontre-se esta suspensão
descrita ou não em Nota Fiscal. A inscrição em nota fiscal deve ser entendida aqui
como “novos critérios de apuração ou processos de fiscalização” para os quais o
artigo 143 § 1° do CTN permite a vigência retroativa.
TAXA
SELIC.
CORREÇÃO.
RESSARCIMENTO
PIS/COFINS.
NOTA
CODAR
22/2021.POSSIBILIDADE
Deve-se aplicar a Selic aos créditos de ressarcimento de IPI, PIS, Cofins e
Reintegra, a partir do 361o dia após a transmissão do pedido à parcela do crédito
deferido e ainda não ressarcido ou compensado, considerando Parecer PGFN/CAT
no 3.686, de 17 de junho de 2021, em atenção à tese fixada pelo Superior Tribunal
do Justiça em relação à incidência de juros compensatórios, na hipótese de não
haver o ressarcimento de créditos.
Foi dada ciência do referido acórdão ao Contribuinte que opôs Embargos de
Declaração alegando que houve supostos vícios de de contradição com relação ao tópico
“Encargos de Depreciação e Amortização do Ativo Imobilizado. Documentos Relacionados no
Anexo V (Item 2.3.4, p. 18-20 do Relatório Fiscal) “ e de omissão no tocante ao tópico “Glosa de
Aquisições de Produtos de Cooperados Pessoas Jurídicas”, que foram admitidos na análise da
admissibilidade do recurso. As demais temáticas foram inadmitidas.
Na forma regimental, o Presidente da Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara
admitiu o presente recurso e determinou que o processo fosse a mim redistribuído para, em
seguida, colocar em pauta e deliberação do Colegiado.
É o relatório.
Fl. 5847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.464 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901577/2014-76
19

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem a todos os demais
requisitos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos por este Colegiado.
Como se sabe, nos termos do art.116 do Novo RICARF, cabem os Embargos de
Declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os
seus fundamentos ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Servem,
ainda, os Embargos para corrigir eventuais erros materiais. Sua função principal é sanar esses
vícios da decisão, não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o
acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e
sanar as suas obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais.
Como já relatado, o Contribuinte opôs Embargos de Declaração alegando que o
acórdão recorrido teria supostos vícios de contradição com relação ao tópico “Encargos de
Depreciação e Amortização do Ativo Imobilizado. Documentos Relacionados no Anexo V (Item
2.3.4, p. 18-20 do Relatório Fiscal)“ e omissão no tocante ao tópico “Glosa de Aquisições de
Produtos de Cooperados Pessoas Jurídicas”.
Passa-se à análise dos vícios alegados.

Contradição. Encargos de Depreciação e Amortização do Ativo Imobilizado. Documentos
Relacionados no Anexo V (Item 2.3.4, p. 18-20 do Relatório Fiscal)
Eis os argumentos da recorrente sobre o tema:
I.4. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - Encargos de Depreciação e Amortização do Ativo
Imobilizado - Documentos Relacionados no Anexo V (Item 2.3.4, p. 18-20, do
Relatório Fiscal):
No tocante aos encargos de depreciação e amortização do ativo imobilizado, na
parte que dispõe sobre a "glosa de créditos de bens que não são utilizados na
produção de mercadorias destinados à venda" a decisão embargada dispôs que:
No que concerne a primeira glosa, a recorrente se defende afirmando que a
fiscalização e a DRJ levaram em conta o conceito restritivo de insumo previsto no
art. 8°, § 4°, inciso I, alínea "a" da IN/SRF no 404/2004, considerando como
geradores de crédito, exclusivamente, os itens que têm contato direto com o
produto fabricado, ou que o integram fisicamente.
Ocorre que a glosa operada pela fiscal nesse tópico não diz respeito ao conceito
de insumo, mas sim se o bem está apto a gerar crédito por meio da depreciação,
no caso de ser utilizado no setor produtivo.
Fl. 5848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.464 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901577/2014-76
20
Por oportuno, transcreve-se a legislação que prevê o cálculo de créditos de PIS e
COFINS sobre encargos de depreciação:
(... )
Observa-se pela legislação transcrita que os bens que podem gerar créditos de
depreciação precisam ser utilizados na produção de bens ou à prestação de
serviços.
Conforme consta no relatório fiscal a recorrente calculou créditos sobre bens
(bens móveis e utensílios, máquinas e equipamentos)que não são utilizados no
processo produtivo, a exemplo de: aerador, amarradeira, analisador de atividades
da água, antena parabólica, aparelho de solda, armário para vestiário, armário em
aço, arqueadeira, arquivo de aço, balança, balcão, bancada, bebedouro, bombas
diversas, cadeira, calha, câmera digital, carrinho em aço, carro hidráulico,
climatizador, complemento de valor, compressor, computador, contrasete,
despesas de importação, detector de metais, elevador Becker, elevador de
canecas, empilhadeira, envolvedora de pallets, estação de trabalho, estante,
esteira, estrutura metálica, exaustor, evaporador de teto, gaiola, gaveteiro,
lavador de botas, licença de uso, lixeira, máquina de colar e grampear, máquina
de lavar louças, máquina de limpeza, máquina embaladora, mesa, monitor de
vídeo, nivelador hidráulico de doca, nobreak, porta, prateleira, rosca
transportadora, saveiro, seladora, sistema de armazenagem, transformador,
transpaleteira, ventilador, entre outros.
Como se vê, tais bens, em sua maioria constituído de móveis e utensílios, não têm
a sua utilização no setor produtivo da empresa, tais como armários, arquivos de
aço, estação de trabalho, estante, etc. Da mesma forma, tem-se maquinas e
equipamentos que não tem utilização no processo produtivo, tais como:
transformador, antena parabólica, aparelho de solda, câmera digital, etc.
No entanto, tendo em vista o laudo técnico trazido pela recorrente no seu
recurso, no qual se demonstra a utilização do bem no processo produtivo da
empresa, entendo que os seguintes bens e seus semelhantes devem ser
considerados aptos a gerar crédito de PIS e COFINS: Bem n° 44240 Estrutura Em
Aço Inox C/ Roletes P/ Fixação De Balança, Bem n° 52265 Mesa em U em Aço Inox
med. 4500 x 2700 x 2500 x 900 mm c/ Suporte Para Monoblocos, Bem n° 44173
Aerador De Fluxo Ascendentes Motor 25,0 cv Dotado De Flutuante Em Fibra, Bem
n° 42463 Lavador De Botas 03 Lugares Em Aço Inox, Bem n° 56918 Confecção De
Base Em Concreto Para Instalação Da Maquina Cubetiadeira, Bem n° 59773 Pá
Carregadeira Marca New Holland Modelo 12b Com 88 Cv, Bem n° 59789 Balança
Eletrônica mod. B, c/ Plataforma Pesagem BI4030-18kg c/ PB450(2008) Marca
Alfa, Bem n° 62615 - Máquina Smart Fil 25 240 nlg p/ Ensac. E Embal.de Leite Em
Pó, o Bem n° 46927 - Ventilador 3 Pás Estreitas C/2 Grades Trifásico C/Motor
Eberle 1/2cv, Bem n° 62615 - Máquina Smart Fil 25 240 nlg p/ Ensac. e Embal. De
Leite Em Pó, Bem n° 51599 - Máquina De Grampear Seloclip Mod. BR-7010, Bem
n° 49152 - Gaiolas de Congelamento Med. 1000 x 1200 x 2000 mm.
Fl. 5849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.464 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901577/2014-76
21
Quanto aos demais bens, a recorrente não trouxe maiores informações, quanto a
utilização de cada bem, que pudessem vinculá-los exclusivamente ao seu
processo produtivo e infirmar as conclusões da fiscalização.
(... )
Inicialmente, cabe destacar que o acórdão recorrido negou o creditamento sobre
alguns bens sob o pretexto de serem enquadrados como móveis e utensílios ou
máquinas e equipamentos que não tem utilização no processo produtivo. Nota-se
do voto condutor que "licença de uso de software" está elencada no rol desses
bens, contudo, não pode ser enquadrada como tal.
(...)
Ademais, tem-se do acórdão embargado, questão de nítida contradição.
Inicialmente, ao elencar o rol exemplificativo de itens glosados, elenca bens
como: lavador de botas, máquina de colar e grampear, máquina embaladora,
mesa, ventilador, e acrescenta a expressão "entre outros".
Ato seguinte, ao mencionar bens que entende fazer parte do processo produtivo
e por isso geram créditos de PIS/Pasep e Cofins, menciona, entre outros, tais
bens: Bem n° 52265 Mesa em U em Aço Inox med. 4500 x 2700 x 2500 x 900 mm
c/ Suporte Para Monoblocos; Bem n° 42463 Lavador De Botas 03 Lugares Em Aço
Inox; Bem n° 62615 - Máquina Smart Fil 25 240 nlg p/ Ensac. E Embal.de Leite Em
Pó; o Bem n° 46927 - Ventilador 3 Pás Estreitas C/2 Grades Trifásico C/Motor
Eberle 1/2cv; Bem n° 51599 - Máquina De Grampear Seloclip Mod. BR-7010. Além
disso, acrescenta a expressão "e seus semelhantes" para reverter tais glosas.
Diante disso, observa-se uma clara contradição nas argumentações apresentadas
no voto condutor. O mesmo bem foi inicialmente listado entre os itens que não se
enquadram no processo produtivo, justificando a aplicação da glosa. No entanto,
posteriormente, o mesmo bem passou a constar entre os itens considerados
como integrantes do processo produtivo, o que resultou na reversão da glosa.
Essa incoerência compromete a consistência da análise e gera dúvidas quanto aos
critérios adotados.
(...)
Portanto, devem ser providos os presentes Embargos saneamento de tais
omissões citadas.
Da leitura do acórdão embargado, observa-se de fato uma aparente contradição
que necessita ser esclarecida, como passo a explicar.
Como se observa na fundamentação da decisão do acórdão recorrido, trata-se de
lista de bens em situações distintas. A primeira lista de bens trata daqueles que claramente não
são utilizados no processo produtivo e que a recorrente não trouxe qualquer prova em contrário
para infirmar tal afirmação. Já na segunda lista de bens foram admitidos créditos para os bens nos
Fl. 5850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.464 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901577/2014-76
22
quais a recorrente trouxe prova da sua utilização no processo produtivo, qual seja, laudo técnico
explicando a utilização do bem no processo produtivo.
Embora, por vezes, constem bens com descrição parecida entre as duas listas
citados pela recorrente - a exemplo de lavador de botas, máquina de colar e grampear, máquina
embaladora, mesa, ventilador - só foram admitidos créditos daqueles bens comprovadamente
utilizados no processo produtivo, descritos no laudo técnico, como se extrai no seguinte trecho do
acórdão:
No entanto, tendo em vista o laudo técnico trazido pela recorrente no seu
recurso, no qual se demonstra a utilização do bem no processo produtivo da
empresa, entendo que os seguintes bens e seus semelhantes devem ser
considerados aptos a gerar crédito de PIS e COFINS: Bem n° 44240 Estrutura Em
Aço Inox C/ Roletes P/ Fixação De Balança, Bem n° 52265 Mesa em U em Aço Inox
med. 4500 x 2700 x 2500 x 900 mm c/ Suporte Para Monoblocos, Bem n° 44173
Aerador De Fluxo Ascendentes Motor 25,0 cv Dotado De Flutuante Em Fibra, Bem
n° 42463 Lavador De Botas 03 Lugares Em Aço Inox, Bem n° 56918 Confecção De
Base Em Concreto Para Instalação Da Maquina Cubetiadeira, Bem n° 59773 Pá
Carregadeira Marca New Holland Modelo 12b Com 88 Cv, Bem n° 59789 Balança
Eletrônica mod. B, c/ Plataforma Pesagem BI4030-18kg c/ PB450(2008) Marca
Alfa, Bem n° 62615 - Máquina Smart Fil 25 240 nlg p/ Ensac. E Embal.de Leite Em
Pó, o Bem n° 46927 - Ventilador 3 Pás Estreitas C/2 Grades Trifásico C/Motor
Eberle 1/2cv, Bem n° 62615 - Máquina Smart Fil 25 240 nlg p/ Ensac. e Embal. De
Leite Em Pó, Bem n° 51599 - Máquina De Grampear Seloclip Mod. BR-7010, Bem
n° 49152 - Gaiolas de Congelamento Med. 1000 x 1200 x 2000 mm.
Quanto aos demais bens, a recorrente não trouxe maiores informações, quanto
a utilização de cada bem, que pudessem vinculá-los exclusivamente ao seu
processo produtivo e infirmar as conclusões da fiscalização.
(negritos nossos)
Desta feita, acolhe-se os embargos para esclarecer a suposta contradição constante
no acórdão recorrido sobre a temática ora analisada, sem efeitos infringentes, devendo ser
mantida a decisão recorrida para reconhecer a reversão do crédito apenas nos bens listados e
semelhantes comprovadamente utilizados no processo produtivo por meio de laudo técnico.

Omissão Quanto à Glosa de Aquisições de Produtos de Cooperados Pessoas Jurídicas
Valho-me da exposição contida no despacho de admissibilidade sobre o tema
supostamente omitido:
Reproduz-se o argumento:
Fl. 5.796:
I.6. OMISSÃO - Glosa de Aquisições de Produtos de Cooperados Pessoas Jurídicas:
Fl. 5851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.464 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901577/2014-76
23
Sobre a glosa de aquisição de produto de cooperado pessoa jurídica, a decisão
embargada entendeu por:
Conforme o despacho decisório, Item 6, p. 16, a fiscalização glosou da base de
cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, valores relativos a aquisições de bens utilizados
como insumos, oriundos de cooperados pessoas jurídicas.
Segundo o despacho decisório, a glosa se deu sob o fundamento de que, nos
termos dos incisos I e II do art. 23 da IN/SRF n° 635/2006, seria vedado o crédito
em relação a bens para revenda e de bens utilizados como insumo na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, adquiridos de cooperados.
A DRJ recorrida manteve a glosa do crédito sob a alegação de que não há amparo
na legislação para credito sobre as aquisições para a revenda e bens utilizados
como insumos oriundos de cooperados pessoas jurídicas.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
A matéria aqui tratada neste tópico tem similaridade fática e jurídica com aquela
discutida no tópico, devendo ser utilizados os mesmos fundamentos lá
explicitados, a fim de evitar repetições.
Desta feita, mantém-se a glosa.
Contudo, ao verificar as alegações da embargante dispostas em sede de Recurso
Voluntário, é nítido que diversos de seus argumentos não foram analisados pela
autoridade julgadora.
Veja-se trecho disposto no Recurso Voluntário:
Conforme o despacho decisório, Item 6, p. 16, a fiscalização glosou da base de
cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, valores relativos a aquisições de bens
utilizados como insumos, oriundos de cooperados pessoas jurídicas. Segundo o
despacho decisório, a glosa se deu sob o fundamento de que, nos termos dos
incisos I e II do art. 23 da IN/SRF n° 635/2006, seria vedado o crédito em relação
a bens para revenda e de bens utilizados como insumo na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, adquiridos de cooperados.
A DRJ recorrida manteve a glosa do crédito sob a alegação de que "não há prova
nos autos de que houve o pagamento do PIS/Pasep e da Cofins na saída da
empresa cooperada. Além disso, não haveria provas de que os produtos
adquiridos não se enquadrariam no conceito de insumos na produção de carnes
e lácteos. Por fim, arremata dizendo que, por não haver prova nos autos no
sentido de que os produtos adquiridos são insumos do processo produtivo, nem
mesmo o crédito presumido de que trata o art. 26, da IN/SRF n° 635, de 2006
poderia ser deferido.",
(grifos nossos)
Desde já, observa-se que a motivação para a glosa apresentada no Despacho
Decisório diverge completamente daquela constante no Acórdão proferido pela
Fl. 5852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.464 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901577/2014-76
24
DRJ. Tal inconsistência, por si só, compromete a coerência da fundamentação
administrativa.
Ademais, a Contribuinte destacou no Recurso Voluntário:
A decisão recorrida, não se manifestou sobre esse ponto crucial da defesa,
preferiu ater-se a questões de prova ou a suposta ausência destas nos autos, para
justificar a manutenção da glosa do crédito sobre a aquisição de insumos de
sociedades cooperativas.
De fato, a questão de saber se houve, ou não, o pagamento das contribuições por
parte das cooperativas fornecedoras e se os bens adquiridos se enquadram, ou
não, na definição de insumo, não é objeto de discussão, pois não foram esses os
motivos apontados pela fiscalização para a glosa do crédito.
Trata-se, portanto, de matéria preclusa, merecendo o acórdão recorrido ser
reformado, para apreciar o mérito da questão posta nos autos, ou seja, saber se é
válida, ou não, vedação ao direito de crédito sobre bens utilizados como insumos
de produção adquiridos de cooperados.
(...)
Quanto à alegação da turma julgadora recorrida no sentido de que "não há prova
nos autos de que houve o pagamento do PIS/Pasep e da Cofins na saída da
empresa cooperada", embora se trate de matéria alheia a discussão empreendida
nos autos, por cautela, é necessário dizer que tal argumentação não merece
acolhida, simplesmente, porque a legislação que rege a cobrança da Contribuição
ao PIS/Pasep e da Cofins, não exige que o adquirente faça prova acerca do efetivo
recolhimento das contribuições, como condição para legitimar o desconto de
créditos no regime não cumulativo.
Ademais, como se demonstrou no Item do presente recurso, as sociedades
cooperativas são contribuintes das contribuições sociais em relevo, remarcando-
se que tal condição é expressada pelas disposições dos art. 1°, 2°, 4° e 6° da
própria IN/SRF n° 635/2006, já antes transcritos. Por conseguinte, se as
cooperativas são contribuintes das contribuições sociais, presume-se que as
mesmas efetuam, no tempo e modo devidos, o pagamento dos tributos, apurados
em decorrência dos fatos geradores tributários que realizarem.
Agora, se as cooperativas efetivamente pagaram as contribuições ou o quantum
por elas recolhido, não compete ao adquirente verificar. Muito menos, compete a
ele, a comprovação desse recolhimento, para que possa ter direito de crédito
sobre as aquisições.
É de se observar, ainda, que o adquirente não teria como exigir da cooperativa
fornecedora a comprovação do pagamento das contribuições sociais devidas
sobre determinadas vendas, tendo em vista que a apuração não é por operação, e
sim, sobre "o faturamento mensal, assim entendido como o total das receitas
Fl. 5853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.464 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901577/2014-76
25
aferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil" (art. I9 das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003).
Dito de outro modo, a recorrente não tem como exigir das cooperativas que lhe
fornecem bens para revenda ou insumos, a comprovação do pagamento das
contribuições sociais incidentes especificamente sobre as compras realizadas,
simplesmente porque as sociedades cooperativas, assim como qualquer outra
sociedade, efetuam o recolhimento em guia única, conforme a sua apuração
mensal. Portanto, a exigência da comprovação de que "houve pagamento do
PIS/Pasep e da Cofins na saída da empresa cooperada" é, francamente,
despropositada e ilegal.
De igual modo, é totalmente infundada a alegação no sentido de que os
produtos listados não podem ser considerados insumos na produção de carnes e
lácteos e, de que não haveria prova nos autos de que os produtos sobre os quais
se requer a reversão das glosas, se enquadram na condição de insumos.
(grifos nossos)
Vale destacar que a decisão embargada, em nenhum momento, se manifestou
sobre a alegação de preclusão da matéria. Conforme sustentado, o acórdão da
DRJ deveria ter sido reformado para apreciar o mérito da controvérsia trazida
aos autos pela autoridade fiscal, única legítima para fazê-lo, qual seja: a
validade, ou não, da vedação ao aproveitamento de créditos referentes a bens
utilizados como insumos de produção adquiridos de cooperados.
Diante do silêncio da decisão sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia,
impõe-se o saneamento da omissão.
Ademais, a decisão embargada permaneceu silente quanto à relevante alegação
de que a Recorrente não possui meios de exigir das cooperativas fornecedoras
de bens para revenda ou insumos a comprovação do pagamento das
contribuições sociais incidentes especificamente sobre cada operação de
compra.
Tal exigência é manifestamente desarrazoada e ilegal, uma vez que as sociedades
cooperativas, à semelhança de qualquer outra, realizam o recolhimento do
PIS/Pasep e da Cofins por meio de guia única, com base em sua apuração mensal.
Assim, exigir prova do pagamento do PIS/Pasep e da Cofins vinculado à saída
específica da cooperada é medida absolutamente incompatível com o regime
legal vigente.
Diante da ausência de manifestação sobre esse ponto central, resta configurada
omissão a ser suprida.
Dessa forma, impõe-se o saneamento da omissão quanto à ausência de
enfrentamento dos argumentos trazidos pela Embargante. A completa ausência
de análise sobre tais pontos compromete a fundamentação do acórdão e
Fl. 5854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.464 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901577/2014-76
26
impede o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela
qual requer-se expressa manifestação sobre a matéria.
Com efeito, a matéria se revela ao menos obscura.
O Fisco aponta como fundamento da glosa a impossibilidade, na IN 635/2006,
art. 23, de apropriação de crédito nas aquisições, de fornecedores cooperativas,
de bens para revenda e nas aquisições de cooperados pessoas jurídicas,
aduzindo ainda que o ato cooperativo não seria tributável.
A DRJ trata da matéria em duas partes. À fl. 3.039 e seguintes, trata de bens
para revenda adquiridas de cooperados, ratificando o entendimento do Fisco de
que a IN 635/2006, art. 23, incisos I e II somente permitiam o crédito quando a
aquisição para revenda fosse de não associados. Reforça também que não
haveria tributação, nos termos do art. 79 da Lei n° 5.764/71 - Política Nacional
de Cooperativismo. Aduz que poderia haver crédito presumido relativo a
aquisição de insumos para produção, mas não bens para revenda.
A partir das fls. 3.083, trata das aquisições de insumos de cooperados pessoas
jurídicas, que também estariam abarcados, segundo o Fisco, pelos incisos I e II
do art. 23 da IN 635/2006. O fundamento da DRJ, nesse caso específico, foi a
ausência de prova de que as operações teriam sido tributadas. A DRJ aduz ainda
que caberia o crédito presumido, se fossem comprovadas as normas de regência
do art. 26 da IN 635/2006.
A decisão embargada trata do tema no seguinte excerto:
Glosa de Aquisições de Produtos de Cooperados Pessoas Jurídicas (P. 59-60,
Acórdão Recorrido)
Conforme o despacho decisório, Item 6, p. 16, a fiscalização glosou da base de
cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, valores relativos a aquisições de bens
utilizados como insumos, oriundos de cooperados pessoas jurídicas.
Segundo o despacho decisório, a glosa se deu sob o fundamento de que, nos
termos dos incisos I e II do art. 23 da IN/SRF n° 635/2006, seria vedado o crédito
em relação a bens para revenda e de bens utilizados como insumo na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, adquiridos de
cooperados.
A DRJ recorrida manteve a glosa do crédito sob a alegação de que não há
amparo na legislação para credito sobre as aquisições para a revenda e bens
utilizados como insumos oriundos de cooperados pessoas jurídicas.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
A matéria aqui tratada neste tópico tem similaridade fática e jurídica com
aquela discutida no tópico "Glosa de Mercadorias Adquiridas de Cooperados",
devendo ser utilizados os mesmos fundamentos lá explicitados, a fim de evitar
repetições.
Fl. 5855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.464 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901577/2014-76
27
Desta feita, mantém-se a glosa.
Nesse ponto, cabe reconhecer alguma omissão, pois o acórdão embargado não
tratou da alegação, em Recurso Voluntário (fl. 3.196), de que os fundamentos da
DRJ (falta de prova de tributação e falta de prova de enquadramento dos itens
como insumos) seriam inovadores, ausentes dos fundamentos do Fisco.
O acórdão embargado aprecia a matéria somente do ponto de vista do crédito
básico na aquisição (de cooperados PJ) de bens para revenda, não tratando
especificamente da aquisição (de cooperados PJ) de insumos para produção.
Trata-se de argumentos de defesa de legislação específica, portanto autônomos
em relação aos fundamentos adotados no acórdão embargado, relativos à
intributabilidade geral dos atos cooperativos, de modo que devem ser
apreciados.
(negritos nossos)
Da leitura do acórdão embargado, observa-se que, de fato, não foi feita referência a
do crédito básico na aquisição (de cooperados PJ) de insumos para produção, uma vez que o item
ao qual se fez referência para fundamentação da decisão apenas tratava de aquisição (de
cooperados PJ) de bens para revenda.
A fim de sanar o vício de omissão, passa-se à análise do tema, que se assemelha
bastante com a fundamentação já utilizada quanto aos bens para revenda adquiridos de
cooperados pessoa jurídica, sobretudo com relação a definição dos atos cooperativos,
necessitando, entanto, de complementação quanto aos bens adquiridos como insumos.
Pela leitura do artigo 3o, § 2o, inciso II, da Lei no 10.637/2002, conclui-se que não dá
direito a crédito a “aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em
produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição”.
Nessa direção, há previsão legal de exclusão, da base de cálculo das contribuições,
das receitas pelos produtos entregues pelo associado à cooperativa, com base no art. 15, I, da MP
no 2.158-35/01:
Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e
3o da Lei no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de
produto por eles entregue à cooperativa;
(...)
Portanto, observa-se que a legislação não autoriza a apuração de créditos sobre
insumos adquiridos de cooperados.
Fl. 5856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.464 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901577/2014-76
28
Tal fundamento da vedação legal para creditamento sobre aquisições na revenda e
insumos de cooperados também foi o mesmo utilizado tanto no despacho decisório como no
acórdão da DRJ para negar o crédito.
A DRJ, apesar de não constar no pedido da recorrente, que tratou apenas de crédito
básico, ainda aventou a possibilidade de ser reconhecido o crédito presumido sobre essas
operações de aquisições de cooperados, na forma prevista no art. 26, da IN/SRF n° 635, de 2006,
mas que não havia provas nos autos de que a as mercadorias admitidas teriam sido utilizadas
como insumo do processo produtivo da empresa, posto que os produtos indicados no anexo
constante dos autos não se enquadram no conceito de insumos na produção de carnes e lácteos.
Cite-se, por exemplo, os seguintes produtos: rodo de madeira, vassouras, cera líquida, inseticidas,
lanterna, refil para rodo, foice, entre outros.
Tal fato de o julgador analisar outra possibilidade de crédito de forma incidental, ao
meu sentir, não constitui inovação à fundamentação do despacho decisório denegatório, isso
porque o fundamento principal utilizado para manter o conteúdo do despacho decisório foi o
mesmo utilizado pela fiscalização, qual seja, a existência de vedação na apuração de créditos nas
aquisições de mercadorias para revenda ou insumos de cooperados pessoas jurídicas.
Por fim, mantem-se a glosa operada pela Fiscalização, sendo desnecessária a
apreciação de outros temas constantes nos autos e suscitados pela recorrente, a exemplo de não
comprovação do pagamento das contribuições nas aquisições de cooperados pessoas jurídicas,
uma vez que, pelo princípio do livre convencimento motivado, o Julgador não é obrigado a
apreciar todos os argumentos expostos pelas partes quando já existem elementos suficientes a
fundamentar sua decisão.
Dessa forma, deve-se acolher os embargos de declaração para sanar vício de
omissão quanto ao tema da aquisição (de cooperados PJ) de insumos para produção, sem efeitos
infringentes.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e acolher os embargos para sanar
vício de contradição constante no acórdão recorrido sobre o tópico “Encargos de depreciação e
amortização do ativo imobilizado. Documentos relacionados no anexo V (Item 2.3.4, P.18-20 do
relatório fiscal)”, bem como para sanar o vício de omissão quanto ao tema da aquisição (de
cooperados pj) de insumos para produção, ambos sem efeitos infringentes.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
Fl. 5857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.464 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901577/2014-76
29

Fl. 5858
DF CARF MF
Original